Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO NÃO EXPOSTO NO ESTABELECIMENTO – VISÃO EM CATÁLOGO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PROVA TESTEMUNHAL – CLAREZA E COERÊNCIA - VALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31, CDC).

2. In casu, narra a autora que, em 27/07/2019, adquiriu o “Roupeiro Diamond 6 gavetas + kit de pés”, pelo preço de R$ 2.000,00, e que pactuou com o preposto da ré que o bem tivesse sistema de freio nas portas de correr, fundo de 6mm parafusado, guia para porta de correr em alumínio, sistema de fixação das colunas do guarda roupa em pinos. Afirma que o produto foi entregue em 14/08/2019 e, em 17/08/2019, ao ser iniciada a montagem, constatou que as especificações outrora solicitadas não tinham sido atendidas. Assim, não permitiu a conclusão da montagem. Requer a decretação de rescisão contratual e a devolução da quantia paga, bem como a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso que a autora adquiriu o roupeiro no estabelecimento réu e que sua montagem não foi finalizada por entender a autora que o produto não tinha as especificações solicitadas no momento da compra (ID 16858741 - Pág. 1/2 e 16858725 - Pág. 2).

4. Verifica-se que o catálogo não traz especificações quanto à grossura do fundo, mas traz a informação de que o trilho inferior seria em alumínio e roldana superior com duplo rolamento e freio (ID 16858743 - Pág. 1).

5. Por sua vez, o depoimento do informante Paulo Henrique Leandro de Sousa, que estava na loja no momento da compra, esclarece que o produto não estava exposto, sendo sua visualização realizada por meio de catálogo. Confirma que a autora solicitou que o fundo do armário fosse grosso (6mm) e parafusado, que as portas de correr tivessem sistema de frenagem e que as corrediças deveriam ser em alumínio (ID 16858795 e 16858798). Segundo ele, o preposto da ré, Joab, garantiu que as exigências que não apareciam no catálogo seriam atendidas, que as colunas deveriam ser fixadas por pinos.

6. A alegação de que a autora não comprovou que o móvel fora entregue fora das especificações não merece prosperar, uma vez que a própria defesa do réu traz as especificações do produto entregue, dentre as quais encontra-se o fundo de 3mm e somente a corrediça inferior em alumínio, características diversas das solicitadas pela autora no momento da compra.

7. A alegação de que o depoimento de Paulo Henrique Leandro de Sousa não seria válido por ser ele amigo íntimo da autora não merece prosperar, uma vez que clara e coerente sua narrativa, a qual expõe com detalhes o ocorrido, sem qualquer contradição ou dúvidas sobre os fatos, atraindo idoneidade suficiente para servir como elemento de convicção apto a embasar a decisão.

8. A ausência do móvel na loja física e a demonstração da imagem em catálogo do fabricante contendo informações imprecisas gera ao fornecedor o dever de arcar com as consequências do engano do consumidor, ainda mais quando as especificações desejadas pelo consumidor são prometidas pelo preposto da empresa no momento da venda.

9. Dessa forma, entregue produto com especificações diversas das solicitadas pelo consumidor no momento da compra é caso de aplicação do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor para rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada (inciso III).

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.